Tribunal: TCU
Processo: 011.754/2005-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto(s) do processo: Não classificado - Possíveis irregularidades na realização de licitações na modalidade Tomada de Preço 002/2004 e 003/2004 na Superintendência do INCRA no Estado do Maranhão.

Inteiro teor:
Acórdão 1391/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143 e 218 do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 169-171), em expedir quitação ao Sr. Domingos do Nascimento Veiga Filho (XXX.832.083-XX), ante o recolhimento da multa individual que lhe foi aplicada no item 9.2 do Acórdão 2143/2007-TCU-Plenário , retificado pelo Acórdão 1436/2010-TCU-Plenário , arquivando-se os presentes autos, nos termos do art.169 do RITCU. 1. Processo TC- Processo 011.754/2005-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: TC Processo 011.584/2020-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 007.742/2019-3 (SOLICITAÇÃO); TC Processo 011.582/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 011.583/2020-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 019.370/2021-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 005.457/2018-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Abdias Guimarães Figueiredo Filho (XXX.513.183-XX); Carlos Augusto Fortaleza Castro (XXX.322.713-XX); Construtora Planus Eireli (05.132.077/0001-39); Cristal Empreendimentos e Incorporações Ltda (01.049.701/0001-88); Domingos do Nascimento Veiga Filho (XXX.832.083-XX); F. L. Construções Ltda. (02.857.864/0001-50); Haroldo Castro Cruz (XXX.584.583-XX); José de Ribamar Aranha Haickel (XXX.947.903-XX); Leonísio Lopes da Silva Filho (XXX.884.403-XX); Raimundo Monteiro dos Santos (XXX.865.073-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Superintendência Regional do Incra no Estado do Maranhão. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.7. Representação legal: Sebastião Azevedo (1159/OAB-DF), representando Carlos Augusto Fortaleza Castro; Sebastião Azevedo (1159/OAB-DF), representando Haroldo Castro Cruz; Diomar Bezerra Lima (16076/OAB-DF), representando José de Ribamar Aranha Haickel; Diomar Bezerra Lima (16076/OAB-DF), representando Abdias Guimarães Figueiredo Filho; Diomar Bezerra Lima (16076/OAB-DF), representando Domingos do Nascimento Veiga Filho; Diomar Bezerra Lima (16076/OAB-DF), representando Leonísio Lopes da Silva Filho; Sebastião Azevedo (1159/OAB-DF), representando Raimundo Monteiro dos Santos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.